Tribunal: TJSP
Processo: 2139200-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - Exercício de 2001 - Município de Campinas - Oferecimento de seguro garantia como forma de garantia do juízo, com o escopo de opor embargos à execução fiscal - Decisão rejeitando a garantia ofertada - Não cabimento - Possibilidade de garantia do juízo por intermédio de seguro garantia, consubstanciado na apólice respectiva - Inteligência do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - Exercício de 2001 - Município de Campinas - Oferecimento de seguro garantia como forma de garantia do juízo, com o escopo de opor embargos à execução fiscal - Decisão rejeitando a garantia ofertada - Não cabimento - Possibilidade de garantia do juízo por intermédio de seguro garantia, consubstanciado na apólice respectiva - Inteligência do art. 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80, com nova redação dada pela Lei no 13.043/2014, que expressamente inseriu o seguro garantia no seu rol - Inaplicabilidade do Tema no 578, do E. STJ - Aplicação do fenômeno jurídico da distinção (distinguishing) - Idoneidade da apólice, nos termos da Circular SUSEP no 477/2013 e Portaria PGFN no 164/2014, de aplicação analógica - Precedente deste E. Tribunal - Desnecessidade, ademais, de acréscimo de 30% - Comando normativo previsto no artigo 835, §2o do CPC que incide apenas na hipótese de substituição de penhora, o que não se verifica no presente caso - Decisão reformada - Agravo provido.